Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-44.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000613-44.2024.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LINDALVA MOREIRA ALVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO. ATIVIDADE PERMANENTE DE LIMPEZA ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Lindalva Moreira Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo apenas o direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3. A autora pleiteia a nulidade do contrato temporário firmado com o Estado para atividade de limpeza escolar, com consequente pagamento de FGTS, adicional de insalubridade e adicional noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário firmado para o exercício de função de limpeza escolar é nulo por ausência de previsão legal específica; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS; (iii) determinar se são devidos os adicionais de insalubridade e noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para atividade de limpeza escolar não encontra respaldo no art. 2o da LC estadual no 600/2017, tampouco foi apresentada justificativa específica da Administração para sua caracterização como necessidade temporária de excepcional interesse público, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988.
4. A jurisprudência da própria Turma Recursal é firme no sentido de que não se admite interpretação extensiva ou analógica para validar contratações temporárias fora das hipóteses legais expressas (TJMT, Recurso Inominado no 1002424-97.2023.8.11.0005).
5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e conforme entendimento do STF no Tema 916, ainda que não haja vínculo celetista, por aplicação do princípio da proteção ao trabalhador contratado de forma irregular.
6. O adicional de insalubridade exige previsão legal e comprovação técnica da insalubridade, mediante laudo técnico, o que não foi apresentado. Ademais, a LC no 50/1998, aplicável à categoria, veda tal adicional, salvo hipóteses excepcionais (TJMT, Recurso Inominado no 1045359-44.2023.8.11.0041).
7. O adicional noturno depende de prova do exercício da atividade em horário noturno, não sendo suficiente a mera alegação. Ausente prova nos autos, a pretensão deve ser rejeitada (TJGO, Apelação Cível no 5042709-52.2021.8.09.0179).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária para exercício de função de limpeza escolar sem amparo legal específico configura nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.
2. Reconhecida a nulidade do contrato, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.
3. O adicional de insalubridade exige previsão legal específica e comprovação por laudo técnico, não sendo admitido por presunção.
4. O adicional noturno depende de prova inequívoca do exercício da função em horário noturno, cabendo ao autor o ônus probatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; LC/MT no 50/1998, art. 44; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916; STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905; TJMT, Recurso Inominado no 1002424-97.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09-12/04/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1045359-44.2023.8.11.0041, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 10-13/02/2025; TJGO, Apelação Cível no 5042709-52.2021.8.09.0179, Rel. Átila Naves Amaral, julgado em 28/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000613-44.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDALVA MOREIRA ALVES - CPF: 039.685.051-07 (RECORRENTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025